Tribunal: TJSP
Processo: 2079829-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Decisão agravada que determina ao ente municipal o recebimento de despojos mortais oriundos de jazigo objeto de resolução contratual entre cemitério particular e o respectivo proprietário (inadimplente). Inconformismo. Acolhimento. Sentença prolatada em processo do qual o Município não fez parte. Coisa julgada formal e material não operada em face da

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Decisão agravada que determina ao ente municipal o recebimento de despojos mortais oriundos de jazigo objeto de resolução contratual entre cemitério particular e o respectivo proprietário (inadimplente). Inconformismo. Acolhimento. Sentença prolatada em processo do qual o Município não fez parte. Coisa julgada formal e material não operada em face da Municipalidade. Eficácia declaratória e constitutiva que não alcança terceiro que não integrou a relação jurídica-processual. Efeitos constitutivos da coisa julgada que se aperfeiçoa inter partes (art. 506 do CPC). Inviabilidade da constituição de obrigação de fazer sem a prévia observância do devido processo legal. Inclusão do agravante no polo passivo de execução de sentença havida em lide da qual não fora parte que não se justifica. Lei Municipal no 5.271/1996, ademais, que veda o recebimento pela municipalidade de ossadas provenientes de cemitérios particulares. Decisão cassada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000191387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079829-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MUNICIPIO
DE SOROCABA, é agravado MEMORIAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079829-35.2019.8.26.0000 -Voto no 28062
2
Voto no 28.062
Agravo de Instrumento no 2079829-35.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba 6a VC
Ação: Rescisão contratual
Agravante: Município de Sorocaba
Agravados: Memorial Administração Empreendimentos Ltda. e Mauro
Lourenço Vieira
Agravo
de
instrumento.
Rescisão
contratual.
Decisão agravada que determina ao ente municipal
o recebimento de despojos mortais oriundos de
jazigo
objeto
de
resolução
contratual
entre
cemitério particular e o respectivo proprietário
(inadimplente).
Inconformismo.
Acolhimento.
Sentença prolatada em processo do qual o
Município não fez parte. Coisa julgada formal e
material não operada em face da Municipalidade.
Eficácia declaratória e constitutiva que não alcança
terceiro que não integrou a relação jurídica-
processual. Efeitos constitutivos da coisa julgada
que se aperfeiçoa inter partes (art. 506 do CPC).
Inviabilidade da constituição de obrigação de fazer
sem a prévia observância do devido processo
legal. Inclusão do agravante no polo passivo de
execução de sentença havida em lide da qual não
fora parte que não se justifica. Lei Municipal no
5.271/1996, ademais, que veda o recebimento pela
municipalidade
de
ossadas
provenientes
de
cemitérios particulares. Decisão cassada. Agravo
provido.
Insurge-se
o
agravante,
Município
de
Sorocaba, contra a r. decisão que lhe determinou o recebimento de
despojos mortais oriundos do cemitério particular.
Pontua que não integrou a demanda, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079829-35.2019.8.26.0000 -Voto no 28062
3
pela qual não lhe ode ser imputada obrigação de fazer.
Destaca a existência de legislação municipal
vedando a transferência de restos mortais depositados em cemitério
privado para o cemitério municipal.
Afirma que a agravada possui a obrigação
legal de manter local para a guarda das ossadas retiradas dos
jazigos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede o
provimento do agravo.
Deferido o efeito ativo (fls. 27/30).
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
34/39).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O ponto nodal do agravo repousa sobre a
possibilidade de inclusão de terceiro no polo passivo da execução de
obrigação de fazer constante de título judicial.
Observa-se
que
Memorial
Administração
Empreendimentos Ltda, cemitério privado, ajuizou ação em face de
Mauro Lourenço Vieira buscando a resolução contratual em face do
inadimplemento.
O processo correu à revelia, seguindo-se a
prolação de sentença determinando a resolução contratual e impondo
à municipalidade de Sorocaba o recebimento dos restos mortais
retirados do jazigo, objeto da resolução contratual.
Todavia, a sentença prolatada em processo do
qual o Município de Sorocaba não fez parte, não faz coisa julgada
formal e material em face deste e não pode irradiar eficácia
declaratória e constitutiva, sobretudo porque não é possível que se
faça coisa julgada sem a prévia constituição da relação jurídica-
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079829-35.2019.8.26.0000 -Voto no 28062
4
Inaplicável, outrossim, a teoria da eficácia
reflexa.
A coisa julgada, pois, aperfeiçoa seus efeitos
constitutivos inter partes. Delimita subjetivamente seus efeitos às
partes que integraram a relação processual (art. 506 do CPC).
Acerca do aludido dispositivo os ilustres
professores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE
NERY doutrinam que:
“A norma regula o regime jurídico dos limites subjetivos
da coisa julgada no processo civil individual, isto é, as pessoas que
são atingidas pela autoridade da coisa julgada proveniente da
sentença de mérito transitada em julgado. É absolutamente
imprescindível que tenha havido citação do réu para que haja litígio
(CPC 219 caput) e existência do processo enquanto relação
trilateral, pois somente assim haverá coisa julgada. Se o réu não
tiver sido citado, ainda que o pedido tenha sido julgado
improcedente pelo indeferimento da petição inicial com fundamento
no CPC 269, não haverá coisa julgada nem para o autor” (Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010, p. 737).
Na mesma direção, JOSÉ ROBERTO DOS
SANTOS BEDAQUE pondera que:
“Se o réu não citado permanece ausente, é
considerado terceiro e, nessa condição, não está realmente sujeito
a imutabilidade da sentença, tendo em vista os limites subjetivos da
coisa julgada. Quanto a esta assertiva inexiste dúvida. Tanto é
verdade que a questão pode ser suscitada em embargos à
execução, ainda que vencido o prazo para a rescisória (CPC, art.
741, I). [...] Se o resultado do processo for contrário aos interesses
do réu não citado, evidentemente, o vício poderá ser arguido a
qualquer tempo e pela via processual mais conveniente a quem
pretende resistir aos efeitos da sentença. [...] como o réu não foi
parte, a sentença não é apta a transitar em julgado em relação a
ele, que é terceiro, como todos os demais que porventura estejam
sujeitos aos efeitos do julgamento mas não são alcançados pela
imutabilidade dele” (José Roberto dos Santos Bedaque. Ibidem, pp.
458/4609).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079829-35.2019.8.26.0000 -Voto no 28062
5
Por conseguinte, não sendo o Município de
Sorocaba sucessor do réu, não se justifica sua inclusão no polo
passivo de execução de sentença havida em lide da qual não fora
parte.
Inviável, pois, a constituição de dever sem a
prévia observância do devido processo legal.
Outrossim, observa-se que a Lei Municipal no
5.271/1996 veda o recebimento pela municipalidade de ossadas
provenientes dos cemitérios particulares, os quais ficam obrigados “a
providenciar o depósito de ossadas de corpos sepultados em seus
jazigos e sepulturas em ossuário próprio individual ou coletivo”, verbis:
“Art. 54. É permitida a construção, aquisição ou
administração de cemitérios particulares, obedecidas as seguintes
normas:
I - deverão ter natureza de associações, sociedade
civis ou sociedades comerciais devidamente constituídas;
II - mediante aprovação da Prefeitura Municipal de
Sorocaba;
III - os assentos de sepultamentos deverão ser feitos
pela própria direção do cemitério e enviados numa relação, até o
último dia útil de cada mês, ao órgão competente do município;
IV - obedecer as normas previstas nesta Lei e nos
regulamentos.
§ 1o O Município não receberá em seus ossuários,
ossadas provenientes dos cemitérios particulares, ficando os
mesmos obrigados a providenciar o depósito de ossadas de corpos
sepultados em seus jazigos e sepulturas em ossuário próprio
individual ou coletivo.
§ 2o O Município não arcará com a destinação de
ossadas provenientes dos cemitérios particulares, cabendo aos
mesmos, a obrigação de providenciar o depósito de ossadas de
corpos sepultados em jazigos e sepulturas de sua responsabilidade.
§ 3o Os cemitérios particulares deverão fornecer ao
Município, semestralmente ou sempre que requisitado, documentos
hábeis que comprovem o disposto no § 2o deste artigo, sob pena de
instauração de processo administrativo e aplicação das penalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079829-35.2019.8.26.0000 -Voto no 28062
6
cabíveis”.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao agravo para cassar a decisão agravada.
RÔMOLO RUSSO
Relator